Tribunal: TCU
Processo: 032.228/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Instaurada por determinação constante no TC-014.971/2021-6, que trata de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e o Contrato 22/2011 do Hospital Central do Exército

Inteiro teor:
Acórdão 1891/2026-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Hospital Central do Exército, em razão de indícios de irregularidades envolvendo processos de licitação e os respectivos contratos administrativos do referido hospital. Considerando que este processo resulta de desmembramento do TC Processo 014.971/2021-6 , conforme determinado pelo Despacho do Relator (peça 3), e trata especificamente das irregularidades listadas nos Relatórios de TCE 001 a 008, com foco em recebimento em duplicidade e/ou por serviços não comprovados, no bojo do Contrato 22/2011 (Pregão Eletrônico 28/2010), cujo objeto era serviços de reforma e manutenção predial de caráter continuado no HCE; Considerando que, consoante a instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) às peças 327-329, não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre cada evento processual capaz de caracterizar a ocorrência da prescrição ordinária (quinquenal), tampouco de 3 (três) anos entre cada evento processual, que pudesse evidenciar a prescrição intercorrente; Considerando que, nos termos do apontado pela unidade instrutora, a jurisprudência do TCU é firme no sentido de exigir daquele que aponta irregularidades como resultado de processos de fiscalização que apresente evidências robustas e que fundamente esses apontamentos de maneira consistente e adequada, em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório; Considerando, nessa linha, que para comprovar o dano por duplicidade de pagamento de mão de obra seria necessário demonstrar que a equipe fixa vinculada ao contrato tinha plena capacidade técnica, disponibilidade ociosa e que efetivamente realizou as obras e, com os elementos atualmente disponíveis no processo, essa evidência não pode ser estabelecida; Considerando que houve o desaparecimento da documentação relacionada ao processo de liquidação e pagamento das despesas realizadas no âmbito do contrato em questão, a qual deveria, por norma, permanecer sob a guarda e responsabilidade das dependências do Exército; Considerando que a AudTCE concluiu não haver elementos suficientes nos autos para a correta determinação de que houve dano ao erário, bem como para sua correta quantificação, diante da fragilidade das evidências carreadas aos autos, que não permitem determinar a existência de dano efetivo aos cofres públicos ou sua quantificação em bases minimamente confiáveis; Considerando a manifestação uniforme da AudTCE (peças 327-329) e do Ministério Público junto a este Tribunal (peça 330) no sentido da ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, razão por que sugerem o arquivamento do processo, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 212 do Regimento Interno do TCU. Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos na sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento arts. 143, inciso V, "a", 169, inciso VI, e 212 do RITCU c/c o art. 5o, caput , da Instrução Normativa TCU 98/2024, e de conformidade com os pareceres emitidos nos autos, em: a) acolher parcialmente as alegações de defesa apresentadas por Edval Freitas Cabral Filho, Calango Serviços Técnicos Ltda., Luís Claudio Barra Rocha, Marcelo Henrique Dantas da Silva, Marcos Costa de Vasconcellos e Marcus Valerius Teixeira Xavier; b) determinar o arquivamento do presente processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência dos pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular; e c) comunicar esta deliberação ao Hospital Central do Exército e aos responsáveis. 1. Processo TC- Processo 032.228/2023-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Calango Serviços Técnicos Ltda (06.325.424/0001-02); Edval Freitas Cabral Filho (XXX.658.907-XX); Luis Claudio Barra Rocha (XXX.424.978-XX); Marcelo Henrique Dantas da Silva (XXX.316.448-XX); Marcos Costa de Vasconcellos (XXX.845.127-XX); Marcus Valerius Teixeira Xavier (XXX.586.017-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Hospital Central do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Ary Elias da Costa (81506/OAB-RJ), representando Marcus Valerius Teixeira Xavier; André Jansen do Nascimento (51119/OAB-DF), representando Marcelo Henrique Dantas da Silva; Marcia de Fatima Duarte Peixoto Reis (175492/OAB-RJ), representando Marcos Costa de Vasconcellos; Fatima Aparecida Martins de Almeida (146864/OAB-RJ), representando a Calango Serviços Técnicos Ltda; Ary Elias da Costa (81506/OAB-RJ), representando Luis Claudio Barra Rocha. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.